Tribunal: TJDFT
Processo: 0002744-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. RECURSO MINISTERIAL APRESENTADO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CULPA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MPDFT NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ASSISTENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se o Ministério Público e a vítima, esta na qualidade de assistente de acusação, contra sentença que julgou improcedente o pedido e absolveu o acusado. No caso, o réu foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 303, caput, do CTB – lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pois teria avançado, imprudentemente, com seu automóvel em via na qual trafegava a vítima com sua motocicleta. Os recorrentes defendem a existência de todos os elementos para a configuração do crime e, por isso, postulam a condenação do réu nas penas legais.
2. Preliminar de inépcia recursal: Inicialmente, destaco que o recurso interposto pelo Ministério Público não merece ser conhecido, uma vez que as razões recursais foram apresentadas de forma apartada à peça de interposição e depois de esgotado o prazo de 10 dias para recorrer. A lógica do art. 600, §4o, do CPP, que permite que os fundamentos do recurso sejam oferecidos posteriormente, não tem aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais, uma vez que existente regramento específico em sentido contrário – art. 82, §1o, da Lei 9.099/95.
3. Pelo não conhecimento do recurso nestas circunstâncias, há precedente: Acórdão 1132721, 20180910034009APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 662/663. Partes: MPDFT versus Raian Lopes Moura Santos. Preliminar acolhida.
4. Recurso do assistente de acusação. Preliminar de cerceamento de defesa: a única pessoa arrolada pelo Ministério Público na denúncia, Fernando Toledo Rodrigues (vítima, ora recorrente), foi ouvida na audiência de instrução. Outrossim, o assistente de acusação não formulou qualquer pedido de oitiva de testemunhas, tendo ingressado no feito apenas quando da interposição do recurso. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, verifico que o réu, embora tenha sido o causador do acidente por ingressar em via pública preferencial, não incorreu em culpa. Isto porque a perícia realizada no local (ID 14544662) foi expressa ao anotar a visibilidade limitada do acusado no momento do acidente, tendo em vista a existência do avanço de uma grade metálica sobre a calçada.
6. Ademais, o mesmo laudo concluiu que a velocidade do veículo do réu na hora da colisão era reduzida ou nula, elemento que revela o cuidado do acusado no momento do acidente, que teve que avançar na pista preferencial, ainda que em baixa velocidade, diante da impossibilidade de previamente enxergar o tráfego no local.
7. Os depoimentos colhidos na audiência também revelam que, além da grade metálica, havia um táxi estacionado irregularmente na pista preferencial, fato que obrigou o acusado a realizar uma manobra de entrada na via que potencializou a ocorrência do acidente.
8. Deste modo, concluo que não restou demonstrada a culpa do acusado para fins penais (atipicidade), sem prejuízo de eventual discussão indenizatória na seara cível, ainda que existente nos autos relatos de que o acusado promoveu a reparação material dos danos causados à motocicleta, bem como disponibilizou seu seguro veicular para cobrir eventuais danos pessoais sofridos pela vítima.
9. Recurso do Ministério Público NÃO CONHECIDO. Recurso do assistente da acusação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários diante da natureza pública da ação penal proposta. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.